Tribunal: TJDFT
Processo: 0725675-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EX TUNC. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. REPROVAÇÃO EM EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. TESTE DE CORRIDA. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. MEDIÇÃO DIVERGENTE DA PISTA DE CORRIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CUMPRIMENTO DO EDITAL. LEGALIDADE.
1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
1.1. Demonstrado que a apelante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência, justifica-se a concessão da gratuidade da justiça.
1.2. Embora, em regra, a gratuidade não tenha efeito retroativo, é possível a sua concessão com efeitos ex tunc, desde que a parte tenha requerido o benefício na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos.
2. O edital de concurso público é ato normativo elaborado pela Administração Pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do certame, vinculando a própria Administração e os candidatos inscritos.
3. Ao Poder Judiciário não cabe se imiscuir no mérito dos atos administrativos, em substituição à banca examinadora.
3.1. É lícito promover o controle de legalidade, sem emitir juízo de valor sobre as avaliações realizadas, quando houver provas capazes de ilidir a veracidade e a legitimidade do ato administrativo da banca do concurso.
3.2. Não há como ser considerado ilícito ou abusivo o resultado do teste de corrida para fins de comprovação da aptidão física da candidata, porquanto não foi demonstrada qualquer ilegalidade, vício ou quebra de isonomia nos atos da banca examinadora, tampouco a recorrente comprovou ter atingido a performance mínima exigida no edital do concurso público no que se refere à prova de teste físico.
4. Apelação cível conhecida e desprovida. Gratuidade da justiça deferida à autora com efeitos retroativos. Honorários recursais majorados. Suspensão da exigibilidade.